Tribunal: TJMT
Processo: 1004401-24.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004401-24.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MILENA BIANCHIM - CPF: 053.921.081-13 (RECORRENTE), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), RINALDO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 894.534.339-34 (ADVOGADO), CRISTIANE CASAGRANDE - CPF: 019.221.249-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.287.087/0001-83 (RECORRIDO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), ISABELA CAROLINA MENDO - CPF: 062.667.011-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE – CULPA EXCLUSIVA – DESRESPEITO À PREFERENCIAL – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EM SUA INTEGRALIDADE –– DANO MORAL MANTIDO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II do CPC, os reclamados não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competiam, na medida em que não restou demonstrada nos autos a culpa exclusiva ou mesmo concorrente da parte reclamante quanto ao sinistro em testilha. Conforme documentos juntados nos autos, o acidente se deu por desrespeito a preferencial, não restando demonstrado que o condutor do veículo da parte autora, quando do sinistro, empregava alta velocidade.

2. Logo, concluo que a culpa pelo sinistro decorreu exclusivamente do condutor do veículo da municipalidade, o qual não observou as regras de trânsito, o que implica no dever de reparação integral dos danos materiais sofridos.

3.

A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à
responsabilidade
civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.

4. A
responsabilidade
do
Município
é objetiva, na forma prevista no art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, tendo em vista que o veículo da segunda requerida apesar de dirigido por seu preposto, possuía contrato ativo com o município no momento do
acidente
, independente de estar ou não naquele exato momento prestando o serviço alusivo.

5. Restou inconteste a dinâmica do
acidente
e a
responsabilidade
pelo sinistro por parte dos reclamados que colidiu no veículo da reclamante.
6. Danos materiais comprovados e devidos. Lucros cessantes afastados frente a ausência de comprovação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada Transcaribe Logística e Transportes Ltda - ME ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem ainda, indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.811,77. Quanto à responsabilidade solidária e o pleito indenizatório de lucros cessantes, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), restou indeferido.

Em suas razões recursais, a reclamante pleiteia a reforma da sentença
a quo
, para que seja reconhecida a condenação solidária das requeridas, majoração do valor arbitrado de indenização a título de danos morais e apreciação do pedido de lucros cessantes.

Contrarrazões apresentada apenas pelo Município de Sorriso/MT, refutando as razões apresentadas pela parte autora.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022